Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO OU DOLO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Além disso, as declarações constantes dos documentos particulares, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 408, do referido diploma legal.
2. Não restando demonstrado erro substancial ou dolo, sendo de se destacar que o adquirente do bem tinha ciência da irregularidade do imóvel, mantém-se hígido o instrumento particular de cessão de direitos outorgado, em observância ao art. 104, incisos I a III, do CC, até porque foi assinado pelas partes, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico.
3. Apelo não provido.